Tribunal: TJBA
Processo: 8003298-11.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003298-11.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: ROSALINA FLORENCIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível apresentada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de ROSALINA FLORENCIA DE JESUS, com fundamento na ausência de interesse processual, ante o reduzido valor da exação. O agravante sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para viabilizar o conhecimento da apelação como embargos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80; (ii) verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso de apelação como embargos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas são cabíveis embargos infringentes e de declaração, sendo vedada a interposição de apelação, regra que se mantém vigente, com atualização monetária do limite pelo IPCA-E, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso concreto, o valor da execução fiscal (R$ 1.037,61) é inferior ao limite legalmente atualizado (R$ 1.249,10), razão pela qual a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A aplicação da fungibilidade exige a ausência de erro grosseiro e a presença de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada, o que não se verifica na hipótese, diante da clareza do dispositivo legal e da uniformidade jurisprudencial sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN, devidamente atualizado, configura erro grosseiro. É incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando há dispositivo legal expresso e pacificação jurisprudencial quanto ao recurso cabível. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 permanece aplicável, com o limite de alçada atualizado monetariamente conforme os índices oficiais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003298-11.2022.8.05.0022, em que figuram como agravante/apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como agravado/apelada ROSALINA FLORENCIA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora